Tribunal: TJES
Processo: 0000547-11.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000547-11.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE LEITE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REMOÇÃO DE POSTE. ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA PELO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, danos morais e à restituição em dobro de valor pago por serviço de remoção de poste elétrico, em razão de atraso na execução.

2.
A concessionária apelante sustenta a legalidade da cobrança pelo serviço, por se tratar de conveniência particular do consumidor; a ausência de comprovação dos danos materiais; e a inocorrência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do alegado dano material decorrente da paralisação da obra; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor pago pela remoção da rede elétrica; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e se o quantum fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A indenização por danos materiais mede-se pela extensão do dano efetivamente comprovado (art. 944, CC). A condenação não pode se basear unicamente em um contrato de prestação de serviços sem a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial.

5.
A cobrança pelo serviço de remoção de poste e rede elétrica é lícita, pois prevista na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, então vigente, e reiterada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 (arts. 110, IV e §3º, e 623, XIV), salvo quando comprovada irregularidade da instalação, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
A restituição do valor pago pelo consumidor, seja simples ou em dobro, é indevida, pois a concessionária atuou em exercício regular de direito ao cobrar a taxa pela remoção da rede elétrica.

7.
O atraso excessivo e injustificado na prestação do serviço contratado e pago à vista, frustrando a legítima expectativa do consumidor e causando a paralisação de sua obra, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral.

8. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta, sem acarretar o enriquecimento ilícito da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

10.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por danos materiais exige prova do efetivo desembolso financeiro, não sendo admitida a presunção de prejuízo.
2. A concessionária de energia pode cobrar pela remoção de rede elétrica solicitada por conveniência do consumidor, nos termos das Resoluções ANEEL nº 414/2010 e nº 1.000/2021, salvo quando comprovada irregularidade da instalação. 3.O atraso injustificado por parte da concessionária de energia na execução de serviço de remoção de rede elétrica, essencial para a continuidade de obra do consumidor, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral passível de indenização. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito ou ser irrisória.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (
CC), art. 944; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 102; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 110 e 623.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 048130306227, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03.08.2021, DJES 19.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 15104262 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais
e
danos morais
proposta por
JOSE LEITE
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO EM PARTE a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento das seguintes indenizações:

Danos Materiais: Condeno ao pagamento de R$19.833,05 (dezenove mil oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos) com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária a partir de 24/05/2014, data do efetivo prejuízo.

Danos Morais: Ao pagamento de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

Da Restituição do Valor em Dobro: Sendo esse o valor de R$4.795,03 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e três centavos) em dobro e acrescido de correção monetária contado do inicio do pagamento indevido, fixado em 29/11/2013, bem como o de juros moratórios a partir da citação.

INDEFIRO o pedido de condenação em lucros cessantes.

Em razões recursais (id. 15104263) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) inexistem danos materiais indenizáveis, seja porque o apelado não produziu nenhuma prova de que a obra foi totalmente interrompida, seja pela ausência de prova de pagamento de R$ 19.833,05; (ii) a cobrança pela remoção da rede elétrica foi lícita, pois a responsabilidade pelo custeio é do consumidor quando a solicitação atende a uma conveniência particular, sobretudo diante da regularidade do poste (ii.i) subsidiariamente, a condenação à devolução em dobro é indevida, posto que não foi demonstrada a má-fé da apelante; (iii) não há hipótese que justifique a condenação por danos morais e (iii.i) subsidiariamente, o
quantum
deve ser reduzido.

Contrarrazões em id. 15104268, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000547-11.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE LEITE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 15104262 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais
e
danos morais
proposta por
JOSE LEITE
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO EM PARTE a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento das seguintes indenizações:

Danos Materiais: Condeno ao pagamento de R$19.833,05 (dezenove mil oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos) com incidência de juros, a partir da citação, e correção monetária a partir de 24/05/2014, data do efetivo prejuízo.

Danos Morais: Ao pagamento de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

Da Restituição do Valor em Dobro: Sendo esse o valor de R$4.795,03 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e três centavos) em dobro e acrescido de correção monetária contado do inicio do pagamento indevido, fixado em 29/11/2013, bem como o de juros moratórios a partir da citação.

INDEFIRO o pedido de condenação em lucros cessantes.

Em razões recursais (id. 15104263) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) inexistem danos materiais indenizáveis, seja porque o apelado não produziu nenhuma prova de que a obra foi totalmente interrompida, seja pela ausência de prova de pagamento de R$ 19.833,05; (ii) a cobrança pela remoção da rede elétrica foi lícita, pois a responsabilidade pelo custeio é do consumidor quando a solicitação atende a uma conveniência particular, sobretudo diante da regularidade do poste; (ii.i) subsidiariamente, a condenação à devolução em dobro é indevida, posto que não foi demonstrada a má-fé da apelante; (iii) não há hipótese que justifique a condenação por danos morais e (iii.i) subsidiariamente, o
quantum
deve ser reduzido.

Contrarrazões em id. 15104268, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme se extrai da exordial, o autor,
JOSE LEITE
, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando que, em 13 de novembro de 2013, celebrou contrato com a concessionária de energia ré,
EDP
, para a remoção de uma rede elétrica, incluindo poste e transformador. Narra que o serviço era necessário para viabilizar a continuidade de uma obra em seu imóvel, uma vez que a estrutura da rede estava perigosamente próxima às paredes e janelas da construção.

Para a execução do serviço, foi estipulado o valor de R$ 4.795,03, que foi quitado à vista pelo autor em 29 de novembro de 2013. No contrato, havia a previsão do prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para o início da obra após a comprovação do pagamento e assinatura do instrumento.

Contudo, narra o autor que o prazo contratual transcorreu sem que o serviço fosse iniciado. Mesmo após diversas solicitações administrativas, a ré teria se mantido inerte, fornecendo apenas uma previsão de execução para 25 de janeiro de 2014
,
que também não foi cumprida.

Diante da paralisação de sua obra, já que a continuidade da edificação dependia da prévia remoção da rede elétrica, e dos consequentes prejuízos materiais e morais, ajuizou a presente demanda, a qual foi julgada parcialmente procedente.

Em seu recurso de apelação, pretende a recorrente ver afastada a condenação por danos materiais apurada no valor de R$ 19.833,05 (dezenove mil, oitocentos e trinta e três reais e cinco centavos), por entender que não restou comprovado que a obra ficou paralisada, nem mesmo comprovante de pagamento do valor arbitrado.

Em detida análise dos autos, entende-se que a tese merece prosperar.

O d. juízo acolheu a pretensão autoral neste ponto, fundamentando a condenação no cálculo que multiplicou os 85 dias de atraso confessado pela concessionária pelo custo diário de R$ 233,33, do contrato de empreitada firmado entre o autor e o terceiro construtor.

Conforme art. 944 do CC, a indenização mede-se pela extensão do dano. Nesta linha, o dano material exige para a sua configuração a prova da efetiva diminuição patrimonial sofrida, pelo que não se presume.

No caso em tela, para comprovar o alegado dano, o apelado limitou-se a juntar aos autos o “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais” (fls. 36-37). Na verdade, para que a condenação subsistisse, seria imprescindível o apelado demonstrar efetivamente ter arcado com este custo adicional, seja por meio de recibos de pagamento ao construtor, seja por um aditivo contratual que comprovasse o acréscimo no valor total da obra em decorrência do atraso.

Considerando a inexistência de qualquer documento que comprove o efetivo desembolso do valor de R$ 19.833,05 pelo apelado, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Superado tal ponto, passa-se a analisar o capítulo da sentença que tratou da restituição do valor de R$ R$4.795,03 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e três centavos) em dobro.

Apesar do entendimento adotado pelo d. Juízo de primeiro grau, ao examinar detidamente os autos, alcanço conclusão diversa.

A relação jurídica entre as partes é disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas também pelo arcabouço normativo específico, editado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão regulador competente para dispor sobre as condições da prestação do serviço público de energia elétrica.

Como mencionado nas razões recursais, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, previa expressamente em seu artigo 102, incisos XII e XIII, que a remoção de poste e a remoção de rede são serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor.

Tal disposição foi mantida na regulamentação posterior, a saber, na Resolução Normativa nº 1.000/2021, invocada pela apelante, que em seus artigos 110 e 623 dispõe:

Resolução Normativa nº 1.000/2021

Art. 110.
O consumidor, demais usuários e outros interessados, incluindo a Administração Pública Direta ou Indireta, são responsáveis pelo custeio das seguintes obras realizadas a seu pedido:

[...]

IV - deslocamento ou remoção de poste e rede, observado o §3º;

[...]

§3º A distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações:

I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e

II - rede da distribuidora desativada.

Art. 623.
Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação são:

XIV - deslocamento ou remoção de poste;

Da análise do conjunto probatório, notadamente das fotografias colacionadas aos autos, verifica-se que a infraestrutura da rede elétrica era preexistente à edificação do segundo pavimento do imóvel do apelado. Assim, contata-se que o avanço da obra particular criou a situação de proximidade com a rede, gerando a necessidade de sua realocação por conveniência e interesse exclusivo do consumidor.

Importa salientar, como sustentado pela concessionária apelante, que não há nos autos qualquer prova que demonstre irregularidade na instalação do poste para justificar o custeio da remoção por ela, nos termos do art. 110, §3° da Resolução mencionada acima.

Portanto, ao efetuar a cobrança pelo serviço, a concessionária apelante não praticou ato ilícito, tendo agido no exercício regular do direito que lhe é conferido pela regulamentação setorial, pelo que a condenação à repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, deve ser afastada.

Por fim, em relação aos danos morais, entendo devidos no presente caso. Embora o mero inadimplemento contratual, por si só, não seja suficiente para caracterizar o dano moral, as particularidades do caso concreto revelam que a situação vivenciada pelo apelado extrapolou a esfera do dissabor cotidiano.

Conforme restou incontroverso nos autos e confessado pela própria apelante, a execução do serviço, que deveria ter sido iniciada em até 45 (quarenta e cinco) dias após o pagamento, apenas foi concluída com um atraso de 85 (oitenta e cinco) dias, frustrando a legítima expectativa do consumidor que adimpliu sua obrigação mediante pagamento à vista.

Ademais, é oportuno mencionar que tal falha implicou a paralisação da obra no imóvel do apelado, projeto de significativo investimento. Deste modo, a angústia, a incerteza e a impotência de ver sua obra estagnada por quase três meses por inércia da concessionária, inegavelmente, gera abalo psíquico e atrai o dever de indenizar.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo
a quo
revela-se em consonância com os princípios mencionados e atende à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor um caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito do apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos: afastar a condenação da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais e à restituição em dobro do valor de R$ 4.795,03 (quatro mil setecentos e noventa e cinco reais e três centavos), julgando improcedentes os pedidos nestes pontos, mantendo-se incólumes dos demais capítulos da sentença.

Em razão da reforma e da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, para: i) condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela ré; ii) condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação por danos morais mantida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)